Tribunal: TJBA
Processo: 8034017-71.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8034017-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE LAJE

Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ

REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO
ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR
DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA D
A
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – S
UFOTUR
,
ACOLHIDA
. MÉRITO.
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
DE COOPERA
ÇÃO TÉCNICA E F
INANCEIRA
ENTRE O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE
LAJE
,

PARA A VIABILIZAÇÃO D
A FESTA DE
SÃO JOÃO
E DEMAIS FESTEJOS JUNINOS
DO ANO DE
2
02
4
.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA
EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DA
C
ERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS – CNDT,
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E REGULARIDADE PERANTE O CAUC/SIAFI/CADIN/SICON, SUBITEM “J”,
DO EDITAL
DO CONVÊNIO
.

EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBJETO DO CONVÊNIO QUE ENCERRA UMA AÇÃO
D
E
NATUREZA SOCIAL E CULTURAL
. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROCEDÊNCIA DO
PLEITO AUTORAL.

I -
Trata-se de A
ção Ordinária, com
pedido de
t
utela
de urgência
,
ajuizada pel
o

MUNICÍPIO DE
LAJE
em

desfavor
d
a

SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR
e do

ESTADO DA BAHIA
, por meio da qual objetiva

que o
s
demandado
s
se abstenha
m
de
exigir a apresentação da
C
ertidão
Negativa de Débitos Tributários Federais – CNDT,
Dívida Ativa da União e regularidade perante o CAUC/SIAFI/CADIN/SICON, subitem “j”,
como óbice para inscrição, celebração e execução do Convênio de cooperação técnica e financeira para a realização do “SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024”.
ÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024”.

II
-
A
ntes de adentrar no mérito, insta salientar que,
em parecer de
ID nº 66
812309
, a d. Procuradoria de Justiça, pugna pela
declaração de ilegitimidade passiva da SUFOTUR.

In
casu,

e
ntendo que deve ser acolhida
a preliminar de ilegitimidade passiva d
a

SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -
SUFOTUR
,
por lhe faltar personalidade jurídica própria,
razão pela qual não pode figurar no polo passivo desta demanda
.

III
- Quanto ao mérito, verifica-se que
a finalidade do convênio que se pretende celebrar, de fato, enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade
fiscal
, expressamente prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV
-
Isso porque o referido convênio t
e
m como objetivo
a viabilização d
a festa de
São João
e demais festejos juninos de 202
4
,
e
vento
que
desempenha importante papel
cultural,
p
orquanto trata-se de f
esta
tradicional que representa os traços históricos e culturais da região Nordeste, além de integrar a educação da população nordestina. Ademais, os festejos de São João estimulam a economia das cidades do interior do Estado da Bahia, tendo em vista que atraem milhares de turistas do território nacional, movimentando o comércio e o turismo local.

V
-

I
ndubitável, portanto,
diante da relevância cultural dos festejos juninos para as cidades do interior, que o repasse das verbas pleiteadas possui um caráter eminentemente social
, integrando,
por conseguinte,
a exceção do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal
. Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

VI
-
Incl
usive, e
m caso
s
semelhante
s
ao que ora se analisa,
o
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal,

já
reconheceu o caráter social d
a
re
a
lização de festejos juninos
, afastando, por conseguinte, a restrição contida no art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

V
I
I
- Procedência do pleito autoral
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Ordinária nº

8034017-71.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Autor, o
MUNICÍPIO DE
LAJE

contra o
ESTADO DA BAHIA
e a
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – S
UFOTUR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do
Ó
rgão Especial

do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria de votos
, em

ACOLHER
a
P
RELIMINAR
de ilegitimidade passiva
da
Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia -
SUFOTUR
e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
o pleito autoral para determinar que
o
ESTADO DA BAHIA

se
abstenh
a

de
invocar
do
MUNICÍPIO DE
LAJE
,
qualquer irregularidade fiscal,
bem como
a apresentação da
C
ertidão
Negativa de Débitos Tributários Federais – CNDT, a
Dívida Ativa da União e a regularidade perante o CAUC/SIAFI/CADIN/SICON, subitem “j”
, como óbice para inscrição, celebração e execução do Convênio de cooperação técnica e financeira para a realização do “SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024”
,
por
se
tratar
de aç
ã
o

de cunho
socia
l
, condenando-se, por fim, o Réu ao pagamento de honorários sucumbenciais,
fixados,
de forma equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

nos termos do art. 85, §
8
º, do CPC
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 11 de setembro de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04